Tribunal: TJMT
Processo: 1022005-21.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022005-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (PROCURADOR), NEIVA S. TESTA - ME - CNPJ: 14.805.975/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE PARA RECONHECER A NULIDADE DOS CRÉDITOS EXECUTADOS ORIUNDOS DE TAXA DE INCÊNDIO - INDÍCIOS DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA DA TACIN - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 2908/SE, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção de combate a incêndios (TACIN), por se tratar de serviço público geral e indivisível, devendo ser instituído por meio de impostos.

2. Diante da nova redação conferida ao art. 134,
caput
, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1012858-30.2018.8.11.0003, movida em desfavor de Neiva S. Testa- ME, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir da CDA exequenda a cobrança referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

Em suas razões recursais o agravante alega que a decisão deve ser reformada, porquanto deve ser assegurada a cobrança da TACIN prevista em lei.

Verbera, inicialmente, sobre a legalidade da cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio, sustentando a inconsistência da invocação do julgamento proferido no RE n. 643.247/SP como decisão de observância obrigatória quanto à instituição de taxa de segurança e de combate a incêndio instituído por Estados-membros, pois referido julgamento foi proferido em controle difuso de constitucionalidade de uma lei municipal, de forma que os Estados-membros não fizeram parte, não estando, portanto, vinculados a tal
decisum
.

Prossegue aduzindo que a própria Suprema Corte reconhece em suas decisões a legitimidade da cobrança da TACIN pelos Estados-membros, sobressaindo-se, daí, mais uma vez, que a decisão proferida no dia 17.09.2019, a qual sequer foi proferida pelo Pleno do STF, no Recurso Extraordinário, já mencionado, não constitui precedente de observância obrigatória, até porque não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 927 do Código Procedimental Civil.

Assim, arremata consignando que enquanto não houver uniformização da jurisprudência ou orientação expressa pelo Pretório Excelso, a cobrança da Taxa de Segurança de Combate Incêndio – TACIN deve ser considerada legítima.

Por fim, requer o afastamento da condenação honorária que lhe foi imposta, ao fundamento precípuo de que não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/STJ).

Fortes nestes fundamentos, e por entender presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar
,
depreca por seu deferimento e pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido (pág.07-id.n.63327522).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (pág.14-id.n.69011999)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público (pág.16-id.n.

78195964)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir da CDA exequenda a cobrança referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, sob pena de supressão de instância.

Da análise dos autos observa-se que a Fazenda Pública Municipal ajuizou ação de execução fiscal visando ao recebimento do crédito tributário referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) inscrito em dívida ativa representado pela CDA n.

2017474921.

Processado o feito executivo, foi oposto exceção de pré-executividade pelo agravado, a qual foi acolhida em parte pelo Juízo de primeiro grau, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios em benefício da Defensoria Pública.

Inconformado, o agravante recorre dessa decisão.

Pois bem.

Sobre o assunto, o Plenário da Suprema Corte, em decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).
3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.
4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.

(ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

Contra o acórdão foram opostos embargos de declaração e o Supremo decidiu por afastar o entendimento do Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, de que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio com eficácia
ex tunc
resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, devendo, portanto, passar a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.
(ADI 2908 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020)

Assim, ante a ausência de modulação dos efeitos do julgado pela Corte Suprema, adoto o entendimento que a declaração de inconstitucionalidade do tributo, via de regra, gera efeitos
ex tunc.

Ademais, nos termos do artigo 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante.

Considerando que os créditos executados são referentes aos exercícios compreendidos entre o ano de 2012 a 2015, por ora, os indícios são de ilegalidade na cobrança, o que implica a manutenção da decisão agravada.

No tocante aos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
, o seu descabimento é matéria largamente discutida e dominante nesta Corte de Justiça, que o faz em consonância com o que dispõe a Emenda Constitucional n° 80, de 04 de junho de 2014, e a jurisprudência já firmada por outros Tribunais –
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE OFÍCIO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO – NÃO CUMPRIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual, nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil de 2015.2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Correta a decisão que determinou ao ente público que providenciasse o fornecimento do medicamento em favor do paciente, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

4.
Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público
.
(Apelação / Remessa Necessária 149042/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 12/02/2019) Destaquei

Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha, em casos isolados, entendido pela possibilidade de condenação do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a sua atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, a esse entendimento, como visto, tem se dado nova reflexão com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 80, de junho de 2014, que assim estabelece:

“[...] § 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014).’ Como se vê da redação do parágrafo quarto, ressalvada as peculiaridades de cada instituição, foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura”.

Portanto, a partir da Emenda Constitucional nº 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível a condenação de honorários advocatícios em seu favor.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a condenação do ente estatal em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021